Tribunal: TJSP
Processo: 1067136-66.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.162.672/SP (TEMA 1.019). RE 1.486.392/SP (TEMA 1.307). MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC 51/85 (Tema

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.162.672/SP (TEMA 1.019). RE 1.486.392/SP (TEMA 1.307). MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC 51/85 (Tema 1.019). Houve a análise da legislação estadual do ente federativo ao qual pertence o servidor, para assegurar a paridade para aposentadoria especial (Tema 1.037). Acórdão que decidiu exatamente nos termos dos acórdãos paradigmas.
ACÓRDÃO MANTIDO.